Tribunal: STF
Processo: HC 242993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e que o paciente teria direito à prisão domiciliar por ser pai de filha menor de 12 anos e de filha menor com deficiência. 



    Requer, ao final,



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo d. Ministro, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que a custódia cautelar que subsiste em face do paciente reste convertida em prisão domiciliar, ex vi art. 318, VI, do CPP, utilizando-se, para tanto, o paradigma retratado no habeas corpus coletivo nº 165.704, do C. STF, uma vez que o paciente satisfaz integralmente os requisitos cumulativos preconizados no aludido writ. 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que reste reconhecida a falta de fundamentação da decisão que promoveu a conversão da prisão em flagrante, já que sua fundamentação se mostra absolutamente inidônea, ex vi art. 93, IX da CF e art. 315, § 2º, II e III, do CPP. 



    Ademais, considerando-se as agruras e transtornos que o equívoco da indigitada autoridade coatora, tem provocado ao paciente, a concessão de LIMINAR DA ORDEM é medida que não pode ser denegada por Vossa Excelência, haja vista que os requisitos necessários para sua concessão se fazem presentes. 



    Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para jugulá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ, de tal modo que reste expedido em favor do paciente o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, 296 porções de crack, pesando cerca de 38g (trinta e oito gramas), e 4 porções de cocaína, com peso aproximado de 470g (quatrocentos e setenta gramas). 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte assim se posicionou:



    (...)



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    Por fim, no tocante à prisão domiciliar, não vejo como me dissociar da conclusão externada pelo Tribunal de origem no sentido de que ‘não se constata qualquer documentação comprobatória idônea de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, de modo que o pleito desmerece guarida. Ademais, as afirmativas do paciente devem ser objeto de apreciação do Juízo de piso, porquanto pela proximidade do fato e dos acusados, detém melhores condições de avaliar a necessidade e imprescindibilidade da presença do paciente junto às crianças’ (e-STJ fl. 34).



    A propósito:



    (...)



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente